Tribunal: STF
Processo: AI 533766
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E N. 454. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS
INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
1.      Controvérsia
decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
 do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal.
3.      A análise e a interpretação de cláusulas contratuais é
vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do verbete n.
454 da Súmula desta Corte.
4.      As alegações de desrespeito aos
postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos
 atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.